Tribunal: TJMT
Processo: 1006126-36.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006126-36.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIMONE RODRIGUES BRAGA DINIZ - CPF: 899.937.991-49 (APELADO), MARILENA VIEIRA DA SILVA - CPF: 199.207.179-91 (ADVOGADO), LEONARDO VINICIUS FLORENCIO SILVA - CPF: 022.775.911-73 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS - CPF: 878.020.314-00 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. INVENTARIANTE. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. LIMITE MÁXIMO DE COBERTURA DA APÓLICE. DIVERGÊNCIA ENTRE CAPITAL SEGURADO E VALORES PAGOS. FALHA NA INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de cobrança c/c danos morais, ajuizada por inventariante de espólio, visando à complementação de indenização securitária decorrente de seguro prestamista contratado pelo falecido.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a autora, na qualidade de inventariante, possui legitimidade ativa para pleitear o cumprimento de obrigação securitária do espólio;

(
ii
) verificar se houve pagamento integral da cobertura securitária devida ou se
subsiste valor a complementar, à luz dos limites contratuais e do dever de informação das rés.

III. Razões de decidir

3. A atuação da autora como inventariante confere-lhe legitimidade para representar judicialmente o espólio, nos termos do art. 75, VII, do CPC.

4. O valor de R$ 700.000,00 indicado em documento apresentado não representa capital segurado único, mas o limite global de cobertura da apólice, sendo que os certificados de seguro vinculados ao falecido indicam operações distintas e valores diversos.

5. A seguradora não comprovou integralmente o pagamento dos valores correspondentes a cada cobertura contratada, nem juntou documentos suficientes para demonstrar a total quitação, impondo-se, assim, a apuração da diferença devida em liquidação de sentença.

6. Resta caracterizada falha no dever de informação das rés, diante da omissão injustificada no fornecimento dos contratos e certificados de seguro, o que atrai a incidência do CDC e a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento.

IV. Dispositivo e tese

7.
Preliminar rejeitada.
Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

“1. O inventariante é parte legítima para postular em juízo obrigações patrimoniais do espólio.

2. Não havendo prova inequívoca da quitação integral dos valores segurados, é devida a complementação proporcional entre o valor efetivamente contratado e o valor já pago.

3. A ausência de prestação adequada de informações sobre os contratos de seguro caracteriza falha no dever de informação e enseja responsabilidade solidária entre seguradora e estipulante.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 75, VII; CC,
arts
. 405, 757; CDC,
arts
. 6o, III; 7o,
p.u
.; 25, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.339.196/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a T., j. 25.03.2019,
DJe
28.03.2019; Súmula 43/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cobrança c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente para “
Condenar as rés ao pagamento da diferença entre o valor segurado (R$ 700.000,00) e o valor já pago (R$ 184.303,92), devidamente corrigido pelo IPCA-e desde o vencimento (óbito do segurado) e com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação
”,
e a arcar com as despesas processuais e os honorários
advocatícios
de 10% sobre o valor da condenação.

A
apelante reitera a preliminar de ilegitimidade ativa, argumentando que a autora não é a única herdeira do falecido, que possuía dois filhos que concorrem em igualdade de condições.

No mérito, alega que o valor de R$ 700.000,00 não representava o capital segurado de uma única operação, mas sim um limite de endividamento da apólice mestra.

Sustenta que já efetuou o pagamento de todas as coberturas devidas, tanto ao estipulante quanto aos herdeiros.

Subsidiariamente, requer a aplicação da Taxa SELIC para cálculo de eventual remanescente, conforme alterações promovidas pela Lei 14.905/2024 nos artigos 389 e 406 do Código Civil.

Contrarrazões no Id.
329260404
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora, na qualidade de viúva e inventariante do espólio de André Ferreira Diniz, ajuizou a ação contra a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso (Sicredi Ouro Verde MT) e a Icatu Seguros S.A., alegando que seu falecido esposo era titular de conta corrente no Sicredi, na qual eram descontadas parcelas de seguros prestamistas. Afirmou desconhecer os contratos desses seguros e nunca ter recebido as respectivas apólices, apesar de reiteradas solicitações.

Sustentou que constavam registros de operação de crédito e número de apólice no valor de R$ 700.000,00 vinculados ao Seguro Prestamista, e que, embora as parcelas tenham sido devidamente pagas, jamais foi indenizada nem obteve resposta satisfatória do banco.

Em contestação, a Icatu Seguros S.A. suscitou preliminarmente ilegitimidade ativa e carência de ação por falta de interesse de agir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos.

A sentença rejeitou as preliminares e julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento da diferença entre o valor segurado (R$ 700.000,00) e o valor já pago (R$ 184.303,92), devidamente corrigido pelo IPCA-e desde o vencimento (óbito do segurado) e com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Preliminar - Legitimidade Ativa

A apelante suscita a ilegitimidade ativa da autora visto que não é a única herdeira do segurado.

Todavia, ela
atua na qualidade de inventariante do espólio, sendo parte legítima para postular em juízo em nome da universalidade de bens do de cujus, nos termos do art. 75, VII, do CPC:

"Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

(...)

VII - o espólio, pelo inventariante;"

Ao atuar como inventariante, a apelada não pleiteia direito
alheio
em nome próprio, mas sim direito do espólio, em benefício de toda a coletividade de herdeiros. A discussão sobre a partilha de eventuais valores obtidos nesta demanda é matéria afeta exclusivamente ao juízo do inventário, sendo impertinente sua arguição neste processo de conhecimento.

Rejeito

a preliminar
.

Mérito

O cerne da controvérsia reside na definição do valor da cobertura securitária devida em razão do falecimento do segurado André Ferreira Diniz.

O seguro prestamista,
previsto no
art. 757 do Código Civil, trata-se de contrato em que a seguradora se obriga, mediante o recebimento de prêmio, a garantir o pagamento total ou parcial de uma obrigação do segurado junto a terceiro (neste caso, a instituição financeira), em virtude da ocorrência de um risco previamente estipulado, como a morte do contratante.

A apelante sustenta que o valor de R$ 700.000,00 mencionado no documento de ID
329259985

não representava o capital segurado de uma única operação, mas sim um limite máximo
de endividamento que poderia ser coberto pela apólice no 07.700.009.0.

O
referido
documento apresentado pela autora na inicial
, “termo de adesão ao seguro prestamista”
(ID
329259985
)
estabelece que “o limite máximo do capital segurado, por segurado (CPF), para as operações de crédito com seguro prestamista vigente é de R$ 700.000,00”.

Vê-se portanto
que
não indica que o valor de R$ 700.000,00 corresponde ao capital segurado efetivamente contratado, mas sim ao limite máximo
admitido para contratação.

As fichas técnicas e demais documentos apresentados pela apelante (ID 40863384, pág. 29) demonstram que o falecido contratou diversos financiamentos com valores significativamente inferiores ao limite da apólice, sendo que para cada operação de crédito havia uma cobertura securitária específica.

Conforme detalhado pela apelante, foram realizadas as seguintes operações:

Apólice no 77.000.090; Certificado: 42341036893; Título: B50630454-8; Capital Segurado: R$ 184.303,92 – pago à estipulante; Saldo devedor: R$ 188.277,07;

Apólice no 77.000.090; Certificado: 42341027251; Título: B50630723-7; Capital Segurado: R$ 24.009,70; com pagamentos parciais à estipulante e aos beneficiários;

Apólice no 77.000.090; Certificado: 42341048539; Título: B50630299-5; Capital Segurado: R$ 1.200,00; com pagamentos aos beneficiários;

Apólice no 77.000.090; Certificado: 42341090214; Título: B50630493-9; Capital Segurado: R$ 24.089,55; com pagamentos aos beneficiários;

Apólice no 77.000.090; Certificado: 42341072027; Título: B50630646-0; Capital Segurado: R$ 7.604,00; com pagamentos aos beneficiários;

Apólice no 77.000.090; Certificado: 42341051192; Título: B50630616-8; Capital Segurado: R$ 27.470,00; Saldo devedor: R$ 31.167,84; pago integralmente à estipulante;

Apólice no 77.000.090; Certificado: 42341081958; Título: B50630603-6; Capital Segurado: R$ 25.000,00; com pagamentos aos beneficiários;

Apólice no 77.000.090; Certificado: 42340416568; Título: B50630551-0; Capital Segurado: R$ 16.194,77; com pagamentos parciais à estipulante e aos beneficiários;

Apólice no 77.000.090; Certificado: 42341081169; Título: B50630366-5; Capital Segurado: R$ 8.400,00; com pagamentos aos beneficiários.

Esses documentos
demonstram
que não houve uma única operação de crédito no valor de R$ 700.000,00, mas sim diversas operações com valores menores, cada uma com sua respectiva cobertura securitária
,

totalizando R$ 318.271,94.

Não obstante o reconhecimento de que o valor de R$ 700.000,00 não corresponde ao capital segurado efetivamente contratado, é inegável a falha na prestação do serviço por parte das rés, especialmente no que tange ao dever de informação.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem" (art. 6o, III).

No caso em análise, a autora relatou ter tentado por diversas vezes obter extrajudicialmente os contratos e comprovantes relacionados ao seguro prestamista, sem sucesso. Essa resistência em fornecer informações básicas sobre o contrato evidencia a falha na prestação de serviço por parte das rés.

A apelante tenta se esquivar de sua responsabilidade pelo dever de informação, atribuindo-a integralmente à estipulante (Sicredi). Contudo, em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC.

A apelante alega ter efetuado o pagamento de todas as coberturas devidas, tanto ao estipulante quanto aos herdeiros, conforme detalhado em seu recurso.

O
s documentos juntados aos autos demonstram que a seguradora realizou diversos pagamentos relacionados às operações de crédito contratadas pelo falecido, incluindo o valor de R$ 184.303,92 referente à operação principal (Certificado: 42341036893; Título: B50630454-8).

Contudo, não comprovou de forma inequívoca que esses pagamentos correspondem à integralidade das coberturas contratadas. A ausência da juntada integral das condições gerais e específicas de cada certificado, bem como de documentos que demonstrem de forma clara e precisa o cálculo dos valores pagos, impede a verificação da correção dos valores.

Ademais, em se tratando de relação de consumo, o ônus da prova foi invertido em favor da autora, cabendo às rés
demonstrarem
, de forma inequívoca, a real extensão da cobertura e a correção dos valores pagos, o que não foi feito de maneira satisfatória.

Assim, a condenação deve corresponder à diferença entre o valor total das coberturas contratadas (R$ 318.271,94) e os valores já pagos pela apelante, que deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Quanto aos consectários legais, a sentença fixou a correção monetária pelo IPCA-E a partir da data do óbito e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

A apelante requer a aplicação da Taxa SELIC para cálculo de eventual remanescente, conforme alterações promovidas pela Lei 14.905/2024 nos artigos 389 e 406 do Código Civil.

Contudo, a sentença foi proferida antes da entrada em vigor da referida lei, devendo ser mantidos os critérios de juros e correção monetária estabelecidos na decisão, por representarem a correta aplicação do direito vigente à época.

Ademais, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária a partir do evento danoso (data do óbito), conforme Súmula 43 do STJ.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso

para determinar que a condenação corresponda à diferença entre o valor total das coberturas contratadas (R$ 318.271,94) e os valores já pagos pela apelante, que deverão ser apurados em liquidação de sentença, mantidos os demais termos da decisão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025